Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FILHO MENOR. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. ART. 1.643 E 1.644 DO CC. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A legitimidade passiva ordinária da execução é, em regra, daquele que figura no título executivo, nos termos do que dispõe o art. 779, inciso I, do CPC.
2. É possível, ainda que não conste do título executivo, a inclusão do genitor do menor beneficiário de contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução, com fundamento na legitimidade passiva extraordinária decorrente de obrigação solidária imposta por lei para a satisfação de dívidas relacionadas à educação dos filhos menores ( arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, e arts. 22 e 55 do ECA).
3. Agravo conhecido e provido.